Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA MIGUEL, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O juízo declinou de ofício da competência para a comarca de Jundiaí/SP, local de domicílio da autora, sob fundamento de que se trata de competência absoluta quando a ação é fundamentada no Direito de Consumidor. Nas razões recursais, a agravante sustentou que, na hipótese, por se tratar de competência territorial relativa, a decisão contrariou os enunciados 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 23 desta Corte. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Sexta Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou cópia da CTPS e extrato de beneficiária do “Bolsa Família” É o relatório. Decido. À vista dos documentos anexados pela agravante, não há elementos que elidam da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Anote-se. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada contra consumidor residente na comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo. A presente demanda versa sobre relação de consumo, cuja competência é definida pelo artigo 101 , I , do CDC. Nessa hipótese, a competência, embora territorial, é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juiz para o foro do domicílio do consumidor. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) Pelo exposto, declino da competência para a Vara Cível da comarca de JUNDIAÍ/SP, a quem o feito deverá ser redistribuído. Fica a parte autora intimada a gerar o arquivo em pdf dos autos, distribuí-los na comarca competente e comprovar nos presentes autos, no prazo de 15 dias. Oportunamente, arquivem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. A decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Jundiaí/SP, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator